Tribunal: TJBA
Processo: 8005381-77.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005381-77.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: NILTON GARCIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em apelação cível. Execução fiscal. Crédito de pequeno valor. Extinção com fundamento no princípio da eficiência administrativa. Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Resolução CNJ nº 547/2024. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão indevida da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.908,49, reconhecendo a ausência de interesse de agir diante da antieconomicidade da cobrança, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e com a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 1.184 do STF e à suposta inaplicabilidade do referido entendimento ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da matéria já decidida.

4.A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com expressa aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

5.O valor exequendo, inferior a R$ 10.000,00, aliado à ausência de movimentação útil há mais de um ano e à inexistência de bens penhoráveis, enquadra-se nos critérios objetivos definidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais antieconômicas.

6.A pretensão do embargante revela-se como mero inconformismo com a decisão proferida, não se evidenciando a ocorrência de vício apto a justificar a interposição dos aclaratórios, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte.

7.O acolhimento de embargos de declaração com fim de reapreciação da causa afronta o caráter integrativo do recurso e desvirtua sua finalidade, razão pela qual deve ser rejeitado quando inexistentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8005381-77.2018.8.05.0074
,
em que é embargante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

e

embarg
ado
NILTON GARCIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.